Tribunal: STF
Processo: RHC 181560
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. CRIME DOLOSO. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Cledson Alves da Cunha contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 17.12.2019, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 547.553, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
O caso
    2. O juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e dos Territórios homologou a falta grave consistente na posse de substância ilícita no interior de estabelecimento de cumprimento de pena, com regressão de regime ao fechado e perda de um sexto dos dias remidos:
    “Verifica-se que o sentenciado se acha cumprindo pena em regime semiaberto, tendo praticado, no cumprimento da pena, falta classificada como GRAVE. 
    Os fatos ensejadores da punição se acham suficientemente comprovados, e se deve dar crédito ao que oi apurado no inquérito disciplinar. 
    HOMOLOGO as punições administrativamente aplicadas, para referendá-las. Nos termos do artigo 127, “caput”, da Lei de Execução Penal e considerando a Súmula Vinculante número 09, do Supremo Tribunal Federal, declaro a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos até a data da falta, homologados ou não. 
    Consoante a atual redação do artigo 127 da LEP, a contagem dos dias remidos recomeça a partir da data da infração. (...) 
    DECLARO REGREDIDO O SENTENCIADO AO REGIME FECHADO, com efeitos retroativos à data da falta”. 
    3. O agravo em execução interposto pela defesa no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não foi provido:
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. CRIME DOLOSO. ARTIGO 52 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INQUÉRITO ADMINISTRATIVO HOMOLOGADO. SANÇÃO DECORRENTE DO PORTE DE DROGAS. PUNIÇÃO PELA FALTA GRAVE. DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA. MATERIALIDADE. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 52 da Lei de Execuções Penais, a prática de fato previsto como crime doloso (porte de drogas para uso próprio), constitui falta grave. 2. Não há que se falar em desproporcionalidade entre a possível sanção criminal advinda do porte de drogas e aquela decorrente do reconhecimento da falta grave, pois o artigo 28 da Lei 11.343/2006, apesar de ter estabelecido sanção diversa da restritiva de liberdade, não descriminalizou o porte de drogas para consumo pessoal. Ademais, a prática do crime dentro do estabelecimento prisional é mais grave, pois vulnera a disciplina essencial ao ambiente carcerário e as normas internas afeitas. 3.Compete ao Juiz da Vara de Execuções Penais decidir a respeito das sanções de sua competência e homologar ou não aquelas já aplicadas pela autoridade administrativa. Assim, não há falar em juntada intempestiva do laudo pericial se este já compunha o acervo probatório quando os autos foram submetidos ao exame da autoridade judiciária. 4. Recurso desprovido” (fl. 310).
    4. Contra essa decisão impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 547.553, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferido liminarmente em 25.11.2019.
    O agravo regimental interposto foi desprovido: 
    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO CAPAZ DE CONFIGURAR INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE SE IMPÕE. 1. Este Superior Tribunal tem entendido que a prática da conduta de possuir drogas para consumo pessoal, prevista como crime no ordenamento, configura infração disciplinar de natureza grave no âmbito da execução penal. Precedente. 2. Agravo regimental improvido”.
    5. Esse é o julgado objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “o reconhecimento de falta grave em razão de porte de droga para uso próprio enseja, no âmbito da execução penal, consequências que ultrapassam as próprias medidas fixadas pela Lei 11.343/2006 em seu artigo 28, que não prevê a imposição de pena privativa de liberdade” (fl. 356).
    Sustenta que, “em que pese o artigo 52, da Lei de Execuções Penais, indicar que a prática de fato definido como crime doloso implica falta grave, o dispositivo deve ser lido em consonância com o artigo 57, da mesma lei, que estabelece vetores para tratamento da sanção disciplinar” (fl. 356).
    Este o pedido:
    “Por todo o exposto, é o bastante para requerer a concessão de ordem de habeas corpus, a fim de que seja cassado o acórdão atacado e determinada a retificação da conta de liquidação do paciente com a correta dosimetria da pena” (fl. 358).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. Ao negar provimento ao agravo em execução interposto pela defesa, o Tribunal de origem assentou:
    “Conheço do recurso.
    Conforme se depreende dos autos, o recorrente cumpre pena de 17 (dezessete) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pela prática de crimes comuns (ID 10679410, fl.125), atualmente em regime fechado.
    Segundo consta do histórico da Ocorrência Administrativa n. 308190672 (ID 10679410, fl. 106) o recorrente, durante o cumprimento da pena, foi flagrado na posse de uma pequena porção de maconha, tendo, em razão disso, sido encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia, onde foi registrado o fato, gerando a Ocorrência Policial nº 1319/2019.
    No curso do Inquérito Disciplinar nº 308190672 (fl. 82 do ID 10679410), o agente penitenciário ANDRÉ LUIS LIMA DE OLIVEIRA relatou que identificou que o agravante portava em sua cintura uma pequena porção de substância esverdeada (aparentando ser maconha), a qual deixou cair ao chão no momento da revista, tendo sido o fato testemunhado pelo agente de atividade penitenciária MARCELO MEDEIROS DE CARVALHO. Diante da situação, conduziram o agravante a 1ª DP, onde foi registrada a ocorrência policial n. 1319/2019, tendo, em seguida, o agravante sido submetido aos exames periciais ad cautelam e toxicológico. 
    Por sua vez, o agravante, representado pela Defensoria Pública, narrou que portava apenas uma pequena quantidade da substância para sustentar seu vício, que perdurava há cerca de quinze anos, tendo, inclusive, já passado por tratamento em razão disso (ID 10679410, fl.86).
    A Defesa Técnica (Defensoria Pública) apresentou resposta (ID 10679410, fl. 88-90), requerendo fosse reconhecida a inexistência da infração disciplinar, ante a ausência de prova de sua materialidade, ou, superada a tese, a desclassificação da conduta para falta média, ou, ainda, em caso de punição, que a reprimenda fosse dosada no período mínimo previsto.
    O Conselho Disciplinar opinou para que o agravante fosse submetido a 30 (trinta) dias de isolamento na própria cela ou assemelhada, tendo, o Diretor do Centro de Progressão Penitenciária - CPP concluído pela punição do agravante pela prática de falta grave, consistente no porte de substância entorpecente, conduta prevista no artigo 52-A da LEP (ID 10679410, fl. 99).
    À fl. 122 do ID n.10679410, foi juntado laudo pericial (n. 1273/2019) confirmando tratar-se a substância aprendida de maconha.
    O Ministério Público afirmou estarem presentes indícios suficientes de autoria e materialidade para o reconhecimento da falta, e pugnou pela suspensão dos benefícios externos (ID 10679410, fl. 121).
    O Magistrado da Vara de Execuções Penais homologou as punições impostas no procedimento administrativo, reconhecendo a prática de falta grave, fundamentando sua decisão nos seguintes termos (ID 10679410, fls. 133-134): (…)
    Contra essa decisão a Defesa apresentou o presente recurso, requerendo seja afastada a homologação do inquérito disciplinar.
    Destacou a intempestividade da comprovação da materialidade e a desproporcionalidade da declaração da conduta de porte de entorpecente para consumo próprio como falta grave em execução.
    Argumentou que o artigo 28 da Lei Anti-Drogas não prevê como pena a privação da liberdade, sendo assim, aplicar a regressão de regime ou a perda dos dias remidos (como determinou o Juiz da Vara de Execuções Penais ao homologar a referida falta grave), equivale a violar os contornos do preceito secundário da norma penal incriminadora do artigo 28 da Lei Anti-Drogas, tendo em vista que com a regressão de regime o sentenciado será obrigado a permanecer por mais tempo no regime fechado, e com a perda dos dias remidos terá que cumprir mais tempo de privação de liberdade.
    Afirmou que não se pode conceber que a punição administrativa seja reputada de maior desvalor que o próprio tipo penal, acarretando sanções mais gravosas que o último, estando patente a violação ao princípio da isonomia, pois em condições normais ao usuário de drogas não pode ser imposta sanção privativa de liberdade, ao passo que quando em cumprimento de pena, estaria submetido à tal sanção.
    Por fim, verberou que o Superior Tribunal de Justiça, por oportunidade do julgamento do HC n. 453437/SP, considerou que a prática do tipo penal previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006 não pode ser considerada para fins de gerar reincidência.
    Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento do fato como falta média e que sejam consideradas suficientes as punições administrativas já aplicadas. 
    Respeitado o entendimento da Defesa, razão não lhe assiste.
    O artigo 52 da Lei de Execução Penal estabelece que a prática de fato previsto como crime doloso, no curso do cumprimento da pena, caracteriza-se como falta disciplinar.
    No ponto, tem-se que embora o legislador, de fato, tenha aderido ao fenômeno reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal como "despenalização" no tipo penal consagrado no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 (praticado pelo agravante durante o cumprimento de pena), aquela Corte Constitucional igualmente reconheceu que a natureza jurídica do dispositivo não deixou de ser a de crime.
    Além disso, a prática do crime dentro do estabelecimento prisional (caso dos autos) é mais grave do que a praticada fora dele, pois vulnera a disciplina essencial ao ambiente carcerário e as normas internas afeitas.
    O Superior Tribunal de Justiça, nas duas Turmas Criminais, tem entendimento no sentido de que a prática de conduta que se amolda ao crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, no curso da execução penal, constitui falta grave: (…)
    No ponto, incabível o argumento da douta Defesa de que a punição administrativa pela prática da falta grave acarretará sanções mais gravosas que o tipo penal descrito no artigo 28 da Lei Anti-Drogas (uma vez que com a regressão de regime o sentenciado será obrigado a permanecer por mais tempo no regime fechado, e com a perda dos dias remidos terá que cumprir mais tempo de privação de liberdade). Elucida-se.
    As consequências decorrentes da apuração de falta grave estão delineadas nos incisos do artigo 53 da Lei de Execução Penal, que prevê as sanções disciplinares de advertência verbal, repreensão, suspensão ou restrição de direitos, isolamento e inclusão no regime disciplinar diferenciado.
    Em dispositivos esparsos, a Lei de Execução Penal estabelece, ainda, diversas consequências decorrentes do cometimento de falta grave, tais como: a necessidade de regressão de regime (artigo 118, inciso I), a interrupção do prazo para a obtenção de progressão de regime (artigo 112, "caput") e a perda de até 1/3 dos dias remidos (artigo 127).
    Nessa linha de raciocínio, diante da prova da materialidade e da autoria da infração disciplinar, devidamente apuradas em procedimento administrativo disciplinar, faz-se correta a imposição de tais sanções administrativas, pois, embora o delito previsto no artigo 28 da Lei Anti-Droga não preveja sanção com privação de liberdade, durante o cumprimento de pena o apenado fica sujeito às Leis de Execução Penal.
    Assim, contrariamente ao que sustentado pelo recorrente, inexiste desproporcionalidade na perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos anteriormente à data da falta grave, tampouco no que diz respeito à determinação de regressão de regime. Tais medidas constituem a resposta estatal a uma infração disciplinar praticada no curso da execução penal (o que é mais grave) e não se confundem, em nenhuma medida, com as eventuais sanções a serem impostas em sede criminal.
    Com efeito, constatada a prática de crime doloso no curso do cumprimento da pena, a caracterizar, portanto, falta disciplinar grave, ao Julgador cabe o dever imperativo de aplicar as sanções correspondentes à quebra dos deveres impostos ao apenado.
    Nesse sentido é a remansosa jurisprudência deste Tribunal de Justiça, inclusive em acórdão de minha lavra: (…)
    Acrescente-se, outrossim, que o fato de o Superior Tribunal de Justiça ter considerado que a prática do delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006 não pode ser utilizada para gerar a reincidência, não impede que sua prática seja considerada falta grave, não havendo vinculação entre os institutos.
    Assim, correta a decisão que homologou a falta grave praticada pelo agravante, consoante artigo 52-A da Lei de Execuções Penais, uma vez que proferida nos limites impostos pela lei, conforme determinam os artigos 52-A e 57 da Lei nº 7.210/1984, e consentânea com a atual e prevalecente jurisprudência firmada por esta Corte, bem como pelos Tribunais Superiores, não havendo que falar em desclassificação para falta de natureza média” (fls. 310-312).
    8. Esse julgado foi mantido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça:
    “Reitere-se que este Superior Tribunal tem entendido que a prática da conduta de possuir drogas para consumo pessoal, prevista como crime no ordenamento, configura infração disciplinar de natureza grave” (fl. 346).
    9. Essa decisão harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual o cometimento de crime doloso no curso da execução criminal caracteriza falta grave, nos termos do art. 52 da Lei n. 7.210/1984:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Alegação de nulidade da homologação da falta grave sem prévia audiência. Inovação de argumentos no agravo regimental. Inadmissibilidade. Precedentes. Execução penal. Porte de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06). Configuração de falta grave. Regimental não provido” (HC n. 139.071-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).
    “EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. 1. A prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal, caracterizador de lavagem de dinheiro, acarreta a regressão de regime. 2. A regressão para o regime fechado foi determinada após o pleno exercício do direito de defesa pelo sentenciado. 3. A afetação da matéria ao Plenário do STF, em sede de repercussão geral, não impossibilita a análise de incidente da execução penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (EP n. 16-AgR-terceiro, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 20.9.2017)
    Impossível afastar, na espécie, a natureza grave da conduta, porque o uso de entorpecente representa dano ao meio social determinador de repressão estatal. Assim, apesar de o tipo penal previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 não ensejar pena privativa de liberdade, tem-se conduta típica dolosa. Mesmo sem cominação de prisão, a conduta é capitulada como crime. 
    Assim, o cometimento de crime doloso durante o cumprimento da pena configura afronta ao sistema punitivo estatal, não sendo relevante se a conduta foi de maior ou menor gravidade, sempre configurando falta disciplinar de quem cumpre pena privativa de liberdade.
    10. Este Supremo Tribunal assentou que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Negativa de seguimento à impetração. Possibilidade. Inteligência dos arts. 38 da Lei nº 8.038/90 e 21, § 1º, do RISTF. Não ocorrência de violação do princípio da colegialidade. Precedentes. Excesso de prazo. Interceptação telefônica. Transcrição integral dos diálogos. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Precedentes. Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Pretendida revogação da prisão. Agravo regimental não provido. 1. Não ofende o princípio da colegialidade o uso pelo relator da faculdade prevista nos arts. 38 da Lei nº 8.038/90 e 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, os quais lhe conferem a prerrogativa de, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal. 2. Quanto aos temas relativos ao excesso de prazo e à transcrição integral do conteúdo das conversas telefônicas interceptadas, o recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 142.732/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de “habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 4. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 144.517-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).
    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF (MS 28097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 119.231-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 118.438, Rel. Min. Teori Zavascki). 2. O acórdão recorrido está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o § 1º do art. 400 do CPP, faculta ao Juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde, obviamente, que o faça de forma fundamentada” (RHC 115.133, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 148.340-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.4.2018).
    Assim também, por exemplo, as seguintes decisões: RHC n. 118.004, de minha relatoria, DJe 5.6.2013; RHC n. 150.303-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.3.2018; RHC n. 127.657-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.8.2015; RHC n. 133.116-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.6.2017; e RHC n. 134.656-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe15.5.2017.
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora